Tribunal: TJSP
Processo: 2165371-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – IPTU – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Imóveis da agravante que estão localizados em Zona de Centralidade, mas que, por força de decisão proferida em ação civil pública, estariam localizados em Zona

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – IPTU – Decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Pleito de reforma da decisão – Não cabimento – Imóveis da agravante que estão localizados em Zona de Centralidade, mas que, por força de decisão proferida em ação civil pública, estariam localizados em Zona Estritamente Residencial – Demanda coletiva que não transitou em julgado, de maneira que deve prevalecer a classificação da legislação municipal, na qual, conforme informação do laudo produzido pela agravante, os bens estão em Zona de Centralidade – Lançamentos dos tributos que gozam, a princípio, de presunção de legitimidade e veracidade – Suposta ilegalidade nos juros moratórios cobrados pelo agravado não demonstrada, já que por ora não foram juntados aos autos documentos que demonstrem que o agravado cobra juros de mora ilegais – Decisão mantida – AGRAVO DE INSTRUMENTO não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000763637
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2165371-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PERSPECTIVA INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, é agravado
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.Sustentou oralmente a dra. Isabella Müller Lins de Albuquerque Jordan OAB/SP
188987.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E JOÃO
ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2165371-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 09954
Página 2 de 7
Voto no 09954
Agravo de Instrumento no 2165371-84.2020.8.26.0000
Agravante: PERSPECTIVA INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS
LTDA.
Agravado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
6a Vara da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
Magistrada: Dra. Cynthia Thome
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA IPTU Decisão que indeferiu
a tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente na suspensão da
exigibilidade do crédito tributário
Pleito de reforma da decisão
Não
cabimento
Imóveis da agravante que estão localizados em Zona de
Centralidade, mas que, por força de decisão proferida em ação civil pública,
estariam localizados em Zona Estritamente Residencial
Demanda coletiva
que não transitou em julgado, de maneira que deve prevalecer a classificação
da legislação municipal, na qual, conforme informação do laudo produzido pela
agravante, os bens estão em Zona de Centralidade Lançamentos dos tributos
que gozam, a princípio, de presunção de legitimidade e veracidade Suposta
ilegalidade nos juros moratórios cobrados pelo agravado não demonstrada, já
que por ora não foram juntados aos autos documentos que demonstrem que o
agravado cobra juros de mora ilegais
Decisão mantida
AGRAVO DE
INSTRUMENTO não provido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
por
Perspectiva Investimento e Participações Imobiliárias Ltda. contra a r.
decisão (fls. 204/205), proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, ajuizada pela
agravante em face do Município de São Paulo, que indeferiu a tutela de
urgência, consistente na suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Alega a agravante no presente recurso (fls. 01/19), em síntese,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2165371-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 09954
Página 3 de 7
que ajuizou a presente ação com o objetivo de que seja reconhecida a nulidade dos
lançamentos IPTU realizados pelo agravado desde 2.016, uma vez que o valor venal
dos imóveis, ou seja, a base de cálculo está supervalorizada, pois não observa a
limitação construtiva existente na área, em decorrência das decisões proferidas na
ação civil pública no 0004038-23.2005.8.26.0053 no sentido de que se trata de
ZER-1 (Zona Estritamente Residencial) e não ZC (Zona de Centralidade), que
reduzem o valor de mercado dos imóveis, como demonstrado pelo laudo pericial
anexado. Aponta que a base de cálculo correspondente à ZER-1 é metade daquela
considerada pelo agravado para a ZC. Sustenta que a presunção de legalidade e
veracidade dos atos administrativos, como é o caso dos lançamentos impugnados, é
relativa, podendo ser afastada por prova em contrário a cargo do contribuinte.
Pondera que, apesar de ter sido inicialmente autorizada a construção de condomínio
vertical multifamiliar nos imóveis objeto da lide, houve o ajuizamento da referida
ação civil pública, que objetivava a declaração de invalidade e ineficácia da Lei
Municipal no 13.885, de 25/08/2.004, no que se refere à alteração do zoneamento
da quadra em que situados os imóveis de zona exclusivamente residencial para zona
mista, condenando-se o agravado a abster-se de expedir alvarás de construção de
empreendimentos não destinados à edificação de residências unifamiliares. A ação
civil pública foi julgada procedente em primeira instância, sendo a r. sentença
confirmada em segunda instância, pendente apenas o julgamento de embargos de
declaração. Alega que no período em que vigorarem as decisões proferidas na ação
civil pública, o agravado deve considerar na apuração das bases de cálculo dos
lançamentos do IPTU que em cada um dos imóveis somente é permitida a
construção de uma única residência unifamiliar. Sustenta que a alteração das regras
de zoneamento impacta o valor venal de imóveis e, consequentemente, o montante
a ser exigido a título de IPTU. Aponta que ainda que o acórdão proferido no
julgamento da ação civil pública venha a ser modificado, o lançamento do IPTU deve
respeitar as características do imóvel tributado à época do fato gerador. Dessa
maneira, considerando que o fato gerador se dá em 1o de janeiro de cada exercício e
que entre 01/01/2.016 e 01/01/2.020 estava vigente o acórdão prolatado na ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2165371-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 09954
Página 4 de 7
civil pública, que impôs restrições de ZER-1 aos imóveis, os valores correspondentes
deverão ser considerados. Pondera que os juros previstos na legislação municipal são
inconstitucionais, pois superam a taxa SELIC, conforme entendimento pacificado pelo
Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça ao analisar a legislação do Estado de São
Paulo no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no
0170909-61.2012.8.26.0000. Afirma que, sem a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, ficará impossibilitada de emitir qualquer certidão de regularidade
fiscal, poderá ter sua razão social inscrita nos órgãos de proteção ao crédito, estará
sujeita a ações de cobrança, tanto em âmbito civil, quanto em âmbito fiscal, bem
como a constrições em suas contas correntes.
Com tais argumentos pede a concessão da antecipação da
tutela recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
sem depósito do valor correspondente ou qualquer outro tipo de caução, para que,
ao final, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento para a reforma da
decisão atacada (fl. 19).
O recurso é tempestivo.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar e
decidir.
Cabível o presente recurso, por se enquadrar na hipótese do
artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.
Foram atendidos os requisitos do artigo 1.016, estando
dispensada a juntada das peças obrigatórias, nos termos do disposto no artigo 1.017,
parágrafo 5o, ambos do referido código.
Não sendo o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2165371-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 09954
Página 5 de 7
do Código de Processo Civil, passo a apreciar o presente agravo de instrumento.
A atribuição da “tutela de urgência antecipada”, em primeira
instância, exige que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ou seja, embora modificados
os termos, são os conhecidos “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, que de uma
forma mais sintética expressam o que deve ser avaliado neste momento recursal
(artigo 300 do Código de Processo Civil).
No caso em tela, os requisitos legais acima referidos não estão
presentes, conforme foi decidido no Juízo “a quo”.
Extrai-se dos autos que a agravante é proprietária de dois
imóveis localizados à rua Circular do Bosque, constituído pelos lotes 04 a 09, da
quadra 100, do Bloco B, Cidade Jardim, em São Paulo/SP, inscritos nas matrículas
nos. 22.536 e 172.227, ambos do 18o Oficial de Registro de Imóveis.
Em suma, alega a agravante que o IPTU dos exercícios de
2.016 a 2.020 leva em consideração a base de cálculo correspondente à Zona de
Centralidade - ZC, enquanto os imóveis estariam em Zona Estritamente Residencial -
ZER-1, por força da decisão proferida na ação civil pública, movida pela Sociedade
Amigos da Cidade Jardim em face do agravado e demais construtoras, dentre elas a
agravante, autuada sob o no 0004038-23.2008.8.26.0053, razão pela qual deve ser
determinada a suspensão do crédito tributário, sem prestação de caução ou depósito
do valor correspondente.
Ora, em que pese o entendimento da agravante, é
incontroverso que a ação civil pública ainda não transitou em julgado, motivo pelo
qual o agravado realizou o lançamento do tributo em conformidade com a legislação
municipal, que, conforme o laudo juntado pela própria agravante, considera que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2165371-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 09954
Página 6 de 7
local dos imóveis é classificado na Zona de Centralidade (fl. 149).
Assim, apesar do ajuizamento da ação civil pública pela
Sociedade Amigos da Cidade Jardim, o v. acórdão prolatado na referida demanda
sequer transitou em julgado, de forma que o agravado realizou o lançamento do
tributo em conformidade com a sua legislação tributária.
No mais, quanto ao argumento da agravante de que, na época
do fato gerador do tributo estava “vigente” a decisão proferida na ação civil pública,
melhor sorte não lhe assiste, pois, a princípio, entende-se que o que estava vigente é
a Lei de Uso, Parcelamento e Ocupação do Solo do Município de São Paulo (Lei
Municipal no 16.402, de 22/03/2.016), que, consoante o laudo apresentado pela
agravante, considera que os imóveis objeto da lide estão localizados em Zona de
Centralidade.
Logo, os lançamentos referentes ao IPTU dos exercícios de
2.016 a 2.020 gozam de presunção de veracidade e legitimidade, devendo, portanto,
serem mantidos.
Por fim, no tocante à alegação de que o agravado cobra juros
moratórios em montante superior à taxa SELIC, observo que a agravante sequer
juntou aos autos os carnês de IPTU ou qualquer outro documento que comprove que
o agravado lhe cobra valores semelhantes, de maneira que a análise restou
prejudicada.
Portanto, ausente a “fumaça do bom direito” ou a
“probabilidade do direito”, o que é o bastante para o indeferimento da antecipação
da tutela recursal pedida.
Desta forma, deve ser mantida a r. decisão de 1a instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2165371-84.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 09954
Página 7 de 7
agravada.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de
instrumento, para manter a r. decisão questionada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)